Tribunal: TJDFT
Processo: 0745967-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0745967-60.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA ANGELA BOMTEMPO ALVES EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O O feito se encontra na fase de cumprimento de sentença. À Secretaria para proceder às anotações e alterações necessárias. Considerando a súmula 28 deste Tribunal, a qual dispõe que: "A isenção de custas previstas nos artigos 1o do Decreto-Lei 500/1969 e 4o, inciso I, da Lei 9.289/1996, abrange o cumprimento de sentença requerido pelo Distrito Federal que tem por objeto honorários de sucumbência," recebo o pedido de cumprimento de sentença. 1. Intime-se a parte devedora, nos termos do art. 513, §§ 2o e 4o do Código de Processo Civil (CPC) para o pagamento do débito, no prazo de QUINZE DIAS, nos termos do art. 523 do CPC. 2. Advirta-se à parte devedora que, segundo o art. 523, § 1o, do CPC, o pagamento no prazo assinado o isenta do pagamento de multa (de 10%) e dos honorários advocatícios (também de 10%) incidentes sobre o valor do débito, ainda que tais verbas tenham sido eventualmente incluídas, por equívoco, no cálculo inicial apresentado pelo credor. 3. Dê-se ciência à parte devedora que, transcorrido o prazo de QUINZE DIAS sem o pagamento voluntário, inicia-se a contagem de novo prazo quinzenal para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação, na forma do art. 525 do CPC. Brasília, 29 de setembro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator